Tribunal: TJMT
Processo: 0006846-22.2017.8.11.0045
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006846-22.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOANA SOUZA BURGARDT - CPF: 036.599.319-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), O ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ART. 306,
CAPUT
C/C ART. 298, IV DO CTB – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO – EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO AFASTA A CULPABILIDADE DO AGENTE – INCIDÊNCIA DA TEORIA DA
ACTIO IN LIBERA CAUSA
– ISENÇÃO DA PENA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL E CONSEQUENTE EXTIÇÃO DA PUNIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E SOFRIMENTO APTO A ENSEJAR A INUTILIDADE DA FUNÇÃO RETRIBUTIVA DA PENA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, que torne o agente absolutamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, isenta de pena, nos termos do parágrafo 1o do artigo 28 do Código Penal.

Se o delito de trânsito imputado à ré é o de condução de veículo automotor sob influência de álcool, para o qual não se encontra previsão legal de aplicação do perdão judicial, não há falar em aplicação da referida benesse.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Joana de Souza Burgardt
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do processo (Código n. 145955), que a condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306,
caput
, c/c o art. 298, inciso IV, ambos do CTB, à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, além da pena acessória de proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses, cuja sanção corporal foi substituída por uma restritiva de direitos, a ser estabelecida e fiscalizada pelo Juízo das Execuções Penais – Id. 135833770, pp. 9-13.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição da acusada, “
seja pela ausência de um dos elementos do crime (teoria tripartite), seja pelo reconhecimento de que cabe isenção de pena (teoria bipartite), seja pela aplicação do perdão judicial como causa supralegal de exclusão da culpabilidade
– Id. 135833770, pp. 21-27.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso defensivo, pugnando pelo seu desprovimento – Id. 135833770, pp. 34-38.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
desprovimento
do apelo – Id. 136190671, pp. 1-9.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 16 de junho de 2017, por volta das 08h, na Avenida Ângelo Antônio Dall’Alba, Bairro Jardim da Palmeiras, próximo ao posto Idasa, nesta urbe, a denunciada
JOANA DE SOUZA BURGARDT
conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e substância entorpecente, sem possuir permissão ou habilitação para dirigir (boletim de ocorrência de fls. 03/04, declaração de atendimento de fl. 13 e termos de depoimentos de fls. 14/15 e fl. 170).

Segundo apurado no vertente caderno informativo, após ingerir certa quantidade e bebida alcoólica, a denunciada conduziu a motocicleta Honda CG 125 Fan ES, cor vermelha, placa OAV 6770, nas vias públicas desta cidade, sem, contudo, possuir habilitação ou permissão para dirigir.

Nas circunstâncias fáticas, a increpada perdeu o controle do veículo automotor e se chocou com o meio-fio. Durante o atendimento do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, foi possível constatar que a denunciada apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica.

Interrogada, a increpada confessou ter ingerido bebida alcoólica e feito uso de drogas antes de conduzir o veículo, bem como admitiu não possuir habilitação para conduzir motocicleta (...)”
– Id. 135833768, pp. 2-3.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, a apelante foi condenada por violação ao disposto no art. 306,
caput
, c/c o art. 298, inciso IV, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, além da pena acessória de proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses, cuja sanção corporal foi substituída por uma restritiva de direitos, a ser estabelecida e fiscalizada pelo Juízo das Execuções Penais.

Nesta instancia recursal, pede, em suma, a absolvição, pela presença da excludente de culpabilidade. Subsidiariamente, pede a isenção de pena ou aplicação do perdão judicial, com a consequente extinção da punibilidade.

Sem razão, contudo.

Na presente hipótese, a
materialidade
delitiva ficou comprovada pelo boletim de ocorrência – Id. 135833768, pp. 7-10, termo de depoimento – Id. 135833769, pp. 74-75, declaração de atendimento – Id.135833768, pp. 19-20 e prontuário médico – Id. 135833768, pp. 21-72.

A
autoria
, igualmente
, se revela inconteste, demonstrada nos autos por meio dos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual e a confissão da apelante.

Na fase inquisitiva a apelante relatou,
in verbis
:

“(...) QUE, em 2008, foi presa sob acusação de tráfico, aqui em Lucas, do qual admite que realmente tinha envolvimento, cumpriu pena, mas não deve mais nada para a justiça, depois foi acusada se ser cúmplice num roubo em Sinop, no entanto, não tinha participação alguma e foi absolvida; QUE, mesmo diante disso, admite que realmente fazia uso de todo quanto é tipo de droga, e na noite em que aconteceu ao seu acidente, admite que havia passado a noite toda na correia, fazendo uso de droga, e já no amanhecer do dia, teria pego a moto de um “carinha” emprestada, e estava indo para casa tomar um banho, trocar de roupa, para voltar para casa de um amigo do cara com quem estava naquela noite, e acabou se acidentando quando ainda estava indo para casa, tendo perdido o controle da moto quando passou pelo rebaixamento do asfalto, se machucou seriamente, ficou 13 dias internada, teve quatro dentes inferiores quebrados, além da quebra de parte do maxilar inferior, com perda da estrutura de parte da gengiva, quebrou o nariz, quebrou também a parte superior do maxilar, além de um corte enorme na testa, mas não resultou em fratura no crânio, e nem em coagulo sanguíneo nessa região; Declara que conforme lhe relatado pelos médicos, pelo estado em que a interroganda chegou ao hospital, foi um milagre de Deus, não ter ficado com sequelas graves, como por exemplo paraplegia; Admite neste ato que ao se acidentar, estava sob efeito de droga, e havia bebido durante a noite; Declara possui habilitação, no entanto, apenas para dirigir carro, e a CNH está vencida; QUE, quanto ao rapaz que lhe emprestou a moto, por apelido de CABELO, declara que nunca mais o viu, não tem mais o telefone dele para contato, eis que tinha o número dele agendado em seu celular que sumiu no dia em que se acidentou, provavelmente ficou caído pelo asfalto, e alguém pegou; Declara não saber o nome do CABELO, nem onde está morando, ou como localiza-lo, e acredita que ele nem sabia que a interrogada não era habilitada, pois apenas emprestou a moto, sem perguntar nada; Faz acrescentar que depois desse ocorrido, teria parado até de fumar cigarro comum (...)”
– Id. 135833769, pp. 77-78.

Em juízo, a apelante confessou o delito, afirmando que de fato dirigiu sob efeitos de álcool e de substância entorpecente, e que sua habilitação era apenas para dirigir carro, a qual estava vencida – Relatório de mídia, Id. 135833771, p. 1.

Nesses termos, não há falar em absolvição por excludente de culpabilidade, pois é cediço que a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou outra substância cujos efeitos lhes sejam análogos não exclui a imputabilidade penal, por disposição expressa do artigo 28, inciso II, do Código Penal.

Com efeito, somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, que torne o agente absolutamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, isenta de pena, nos termos do parágrafo 1o do artigo 28 do Código Penal; ou pode justificar a sua redução, quando a capacidade de discernimento não for plena pelo mesmo motivo, consoante o parágrafo 2o do mesmo dispositivo legal. Eis o que dispõe o aludido dispositivo:

Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:

I - a emoção ou a paixão;

Embriaguez

II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.

§ 1o- É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

§ 2o- A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
.

In casu
, adota-se a teoria
actio libera in causa
, segundo a qual o agente, por ser livre no momento em que ingerir bebida alcoólica ou consumir drogas, a ele devem ser imputados os crimes praticados durante o estado de embriaguez, já que, tendo se colocado naquele estado, torna-se responsável pelo resultado previsto.

Em sintonia, destaco o seguinte julgado:

“(...) A embriaguez, voluntária ou culposa, de substâncias alcoólicas ou de efeitos similares, não excluem a culpabilidade, sendo, na verdade, causa agravante, caso preordenada.

A isenção de pena ou a redução por conta da embriaguez, só é evidenciada se oriunda de caso fortuito ou de força maior, caso não haja a inteira capacidade de entender o caráter da conduta ou não exista capacidade plena de entender o caráter ilícito do fato, respectivamente. Inteligência do art. 28 do CP.

Nos casos de embriaguez incide a teoria da actio libera in causa, segundo a qual: o agente, de forma consciente, se coloca em situação de inimputabilidade, o que não possui o condão de retirar a responsabilização, tendo em vista que o entendimento do agente existia antes do momento em que se colocou em estado de inimputabilidade (...)”
(Acórdão 1421209, 07174346520198070020, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5.5.2022, publicado no DJE: 20.5.2022).

Assim, não obstante a defesa afirme que a ré praticou o ato ilícito sob efeito de álcool e entorpecentes, é imperioso consignar, mais uma vez, que tal circunstância não retira a tipicidade da conduta da apelante, haja vista que a ingestão de bebida alcoólica e o consumo de drogas foram decisões livres por ela tomadas, não constituindo, portanto, razão hábil para excluir sua responsabilidade criminal.

Noutro giro, também não merece guarida a tese defensiva de ser possível a aplicação de perdão judicial, diante dos “
danos suportados por ela, decorrentes do acidente automobilístico”
.

Segundo a doutrina de Rogério Greco:

“Perdão judicial será cabível na hipótese de homicídio culposo, podendo o juiz deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária”.

“Embora não conste expressamente no CTB, é possível, por questões de política criminal, a aplicação do perdão judicial nos arts. 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 14a edição, editora Impetus, Niterói/RJ, 2020, p. 328).

Nesse sentido, já decidiu o STJ,
in verbis
:

“(...) HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. Contudo, ante as alegações expostas na inicial, afigura-se razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2.
Estipula o Código Penal, em seu art. 107, inciso IX, que se extingue a punibilidade "pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei". Desse modo, somente será possível a aplicação do instituto se houver expressa previsão legal para a hipótese em comento
. In casu, o voto minoritário do colegiado a quo foi proferido no sentido da aplicabilidade do instituto do perdão judicial à espécie, "nos termos do art. 129, § 8o, combinado com o art. 121, § 5o, do Código Penal". De fato, ainda que o Código de Trânsito não preveja expressamente hipóteses de perdão judicial, entende-se que o diploma admite a aplicação analógica do instituto aos delitos de homicídio e lesão corporal, ambos na modalidade culposa, por inteligência das razões de veto apostas ao diploma. Na espécie, todavia, o delito de trânsito imputado ao paciente é o de condução de veículo automotor sob influência de álcool, para o qual não se encontra previsão legal de aplicação do perdão judicia.l Habeas corpus não conhecido.”
(
HC
359.018/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a turma, julgado em 27.9.2016 – destaquei).

Como se vê, além da inexistência de previsão legal para os casos de embriaguez ao volante, não se verifica a hipótese de grave sofrimento, apto a ensejar a inutilidade da função retributiva da pena, pois, como dito alhures, a consequência do delito (Id. 135833768, p. 24 – prontuário médico), além de não trazer efetivo abalo psicológico ou intenso sofrimento físico e moral à ré, foi provocada por ela própria ao dirigir, sem habilitação, e após ingestão voluntária de bebida alcoólica e fazer uso de entorpecente.

Logo, ausentes os requisitos legais para a concessão da benesse do perdão judicial, cuja condenação deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022